Tribunal: TJBA
Processo: 8075083-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8075083-94.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU: [8039916-16.2025.8.05.0000]

PACIENTE:
OTON MAX BORGES DOS SANTOS

IMPETRANTE:GABRIEL BARRETO BARSANUFIO

IMPETRADO: 2ª VARA DE TÓXICOS - SALVADOR

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, §1º, I, DO CP). RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16,
CAPUT
E §1º, IV, DA LEI 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. APREENSÃO DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DISPAROS CONTRA POLICIAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado por Gabriel Barreto Barsanúfio em favor de Oton Max Borges dos Santos, visando à revogação da prisão preventiva para lhe permitir recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, pugnando pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas, diante da condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), cárcere privado (art. 148, §1º, I, do CP), resistência (art. 329, caput, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput e §1º, IV, da Lei 10.826/2003), todos em concurso material (art. 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há uma questão em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória possui fundamentação concreta e idônea, apta a justificar a negativa do direito de recorrer em liberdade e a impossibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A reincidência do Paciente, demonstrada por condenação anterior transitada em julgado, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia cautelar.

4.A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela grande quantidade e variedade de drogas, apreensão de arma de fogo com numeração suprimida e realização de disparos contra policiais, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5.A manutenção da custódia cautelar na sentença encontra amparo no fato de o Paciente ter permanecido preso durante toda a instrução, não havendo alteração das circunstâncias fáticas que motivaram a decretação original da medida.

6.A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando verificados elementos concretos que recomendam a preservação da medida extrema.

7.A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas se mostra inadequada diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública, conforme reiterado pela jurisprudência citada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

A reincidência devidamente comprovada, aliada à gravidade concreta dos crimes, autoriza a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória para garantia da ordem pública.

A quantidade e variedade de drogas apreendidas, somadas à posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e aos disparos contra policiais, constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar.

A inexistência de alteração nas circunstâncias que ensejaram a prisão preventiva durante a instrução impede a concessão do direito de recorrer em liberdade após a condenação.

Condições pessoais favoráveis do réu não afastam a prisão preventiva quando presentes requisitos concretos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a gravidade concreta do delito indica risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312;

CP, arts. 148, §1º, I; 329; 69;

Lei 11.343/2006, art. 33;

Lei 10.826/2003, art. 16, caput e §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 981.521/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 30/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº. 8075083-94.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como impetrante Gabriel Barreto Barsanúfio e paciente Oton Max Borges dos Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8075083-94.2025.8.05.0000)